Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0009700-71.2012.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DESTRUIÇÃO / SUBRAÇÃO / OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVARICAÇÃO, FRAUDE PROCESSUAL]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PAULO DA CUNHA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (APELADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), THAIS FESTA FIGUEIREDO - CPF: 306.291.208-11 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS (ASSISTENTE), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (ASSISTENTE), JOAO PAULO BRITO CONSTANTINO - CPF: 729.771.831-91 (ASSISTENTE), JULGILAS WLADA A. GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (ASSISTENTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A PRELIMINAR DE NULIDADE E CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA PRONUNCIAR KLEBER FERRAZ ALBUES COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2.o, I c/c ARTIGO 299, § ÚNICO c/c ARTIGO 148, § 1.o, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, CAPUT C/C ARTIGO 299, CAPUT C/C ARTIGO 148, § 1.o, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, VENCIDO PARCIALMENTE O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA, APENAS NO TOCANTE AO RÉU KLEBER.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO [EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS NA MODALIDADE SIMPLES E DO OUTRO NA FORMA QUALIFICADA] C/C EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE
DO
DECISUM
RECORRIDO ANTE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA E A VIOLAÇÃO

AOS

LIMITES DE DECISÃO DO STJ – MATÉRIA
PREJUDICADA
PELO SEU ENFRENTAMENTO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO –
2)
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUE LIMITA O CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL AO PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS CRIMES NÃO PRESCRITOS –
3)

MÉRITO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA -
PROCEDÊNCIA
–
3.1)
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU MESMO DE UMA
IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.2)
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS –
3.3)
CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE DEMANDAM ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO
.

1)

Se a suposta preclusão e afronta a
os limites de decisão proferida pelo STJ já fora solvida em sede de Reclamação, resta prejudicada a preliminar de nulidade do r.
decisum
recorrido;

2)

Sacramentado, com a improcedência da Reclamação, que houve o reconhecimento da integral nulidade da r. decisão de pronúncia [e por decorrência lógico-necessária, da decisão colegiada que a havia ratificado parcialmente], inarredável a conclusão de que o

último marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia. A partir daí, em se constatando equívoco na conclusão da prescrição de alguns dos crimes conexos [falsidade ideológica e

sequestro qualificado] e o acerto em relação a outros [ocultação de cadáver e fraude processual], delimita-se o conhecimento do pedido de pronúncia somente em relação àqueles não atingidos pela referida causa extintiva da punibilidade;

3.1)
A absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a

desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando inexistem provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorridos, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri;

3.2)

Na fase da pronúncia a exclusão da qualificadora só é possível quando manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que esteja presente, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/20 15, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017);

3.3)

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos crimes conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.o
0009700-71.2012.8.11.0042
, por meio da qual
absolveu sumariamente

Kléber Ferraz Albues
e
Hueder Marcos de Almeida
quanto ao
crime doloso contra a vida
[art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV, do CP], com fundamento no artigo 415, III e IV do CPP, bem como
julgou extinta a punibilidade
de ambos no que se refere a
todos os delitos conexos àquele
[ artigos 146, § 1.o, 319; 211; 299, parágrafo único, 347, parágrafo único, 148, § 1.o, inciso II c/c art. 69, todos do Código Penal], ante a ocorrência da
prescrição
[nas modalidades virtual e pela pena máxima abstrata].

Em razões recursais de ID 134129760, o i. Órgão Ministerial requer,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão recorrida
, ante a preclusão da matéria e a violação aos
limites da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
proferida nos autos do
Habeas Corpus
n.o 579.411/MT. Em matéria de
mérito
, almeja a
pronúncia
de
Kléber Ferraz Albues
,

pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2.o, I, artigo 148, § 1.o, II, artigo 211, artigo 299, parágrafo único e artigo 347, todos do Código Penal
e de
Hueder Marcos de Almeida
, pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, caput, artigo 148, § 1.o, II, artigo 211, artigo 299, parágrafo único e artigo 347, todos do Código Penal
, submetendo-os a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Contrarrazões de
Hueder Marcos de Almeida
são vistas no ID 134129764, vindicando-se a
manutenção da r. sentença de absolvição sumária

c/c extinção da punibilidade
pela prescrição nos moldes em que fora prolatada e, caso não seja esse o entendimento, formula pedidos de:
(I)
desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa;
(II)
reconhecimento, como marco interruptivo da prescrição, da data da sentença recorrida (03/05/2021);
(III)
após o acolhimento dos itens I e II, proclamada a prescrição do crime de homicídio culposo, bem como dos crimes capitulados nos artigos 146, § 1.o; 148, § 1.o, II; 211; 299; 319 e 347, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Já
Kléber Ferraz Albues
apresentou suas contrarrazões no ID 134129781, postulando, de igual modo, a
preservação

da r. sentença de absolvição sumária
e a
prescrição de todos os crimes conexos
. E, caso não seja esse o entendimento,
também formalizou requerimento de desclassificação

do homicídio para a modalidade culposa
, com o subsequente reconhecimento da
prescrição
desse crime, nos termos do artigo 121, § 3.o do Código Penal ou de sua
impronúncia
. Por fim,
prequestionou
o art. 5.o, LV, da CRFB/88; art. 18, I e parágrafo único; art. 148, § 1.o, II; art. 211,
caput
; art. 299, parágrafo único e art. 347 parágrafo único, todos do Código Penal; art. 74, §§ 1.o e 3.o e art. 415, III e IV do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 144435657, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
da decisão recorrida, dada a preclusão da matéria e, no
mérito
, pelo
provimento
do recurso ministerial, com a submissão dos réus a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

É o relatório. À douta Revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO MORO BASSIL DOWER, OAB/MT 13.914.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público,
preliminarmente
, argui a
nulidade da r. decisão recorrida
, ante a
preclusão da matéria
e a
violação
aos

limites da r. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
proferida nos autos do
Habeas Corpus
n.o 579.411/MT
.

Circunstanciando os fatos, o d. representante do Órgão Ministerial aduz que os réus foram inicialmente
pronunciados
pela suposta prática do crime contra a vida previsto no art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal, em concurso material com delitos conexos [art. 148, § 1.o, inciso II, do CP - sequestro qualificado -; art. 211 do CP - ocultação de cadáver; art. 299, parágrafo único, do CP - falsidade ideológica - e art. 347, parágrafo único, do CP - fraude processual], a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Mas, inconformados, os réus interpuseram o
Recurso em Sentido Estrito de n.o 64329/2019
, julgado por essa Colenda Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria deste firmatário, no bojo do qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa de
Kléber Ferraz Albues
e, no mérito,
parcialmente provido
apenas para afastar da pronúncia as qualificadoras
do emprego de veneno; do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Prossegue evidenciando que não satisfeito, o então pronunciado
Kléber Ferraz Albues
interpôs
recurso especial
cujo
seguimento foi negado
, ao que se sucedeu a interposição de
recurso de agravo
, do qual sua defesa técnica
desistiu
ante o êxito no
processamento concomitante do
Habeas Corpus
n.o 579.411/MT
, que apesar de
‘não conhecido’
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, teve a
ordem concedida de ofício
para que o magistrado
a quo

reescrevesse o trecho da decisão de pronúncia cuja redação foi considerada inadequada
, decisão posteriormente
ratificada em sede de
embargos de declaração acolhidos monocraticamente
pelo i. Ministro Félix Fischer, na qual explicitou que “
a anterior sentença de pronúncia foi sim declarada nula, em virtude apenas de sua redação inadequada
, razão pela qual outra deverá ser proferida, nos termos da decisão ora embargada”
(grifei – ID 134129760, pág. 5).

Ocorre que, não obstante, no entender do
Parquet
, em manifesta ofensa à
preclusão
, ao
s princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de

ultrapassar os limites da própria decisão do STJ,
a autoridade judiciária não tenha substituído a redação da r. decisão de pronúncia, tal como determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, optando por proferir novo pronunciamento, desta feita, absolvendo sumariamente os réus pelo crime doloso contra a vida e extinguindo-lhes a punibilidade quanto aos crimes conexos (pela prescrição),
ressai incontroverso que a
quaestio
já foi solvida pelo seu mais legítimo intérprete [o próprio STJ], quando do julgamento da Reclamação n.o 42670/MT
, ementada nos seguintes termos pelo
Exmo. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
in verbis
:

“RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAR A
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
”
– grifei.

E, acerca da respectiva
ratio decidendi
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pertinente a transcrição do excerto que segue,
in litteris
:

“...
Como se observa do decidido no writ,
foi concedida de ofício a ordem
, com amparo na jurisprudência desta Corte Superior,
para anular a sentença de pronúncia
, para que, após a abertura de prazo para a Defesa, o Magistrado de primeiro grau proferisse nova sentença.

De fato, como ressalta o Ministério Público estadual, ora Reclamante,
esta Corte Superior reconheceu tão somente existência de ilegalidade quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Entretanto, da leitura das decisões do writ ajuizado nesta Corte, em especial a do recurso integrativo, percebe-se que não houve determinação acerca do teor da nova decisão, mas tão somente a declaração da nulidade da sentença de pronúncia impugnada e a necessidade de nova sentença para o encerramento da fase do juízo da acusação
(judicium accusationis).

Ademais,
a declaração de nulidade de um ato processual, pelo reconhecimento de qualquer ilegalidade, faz cessar todos os efeitos penais que poderiam dele ser extraídos, porquanto foi expurgado do processo, não existindo mais no mundo jurídico
.

Dessa forma, atendendo à determinação emanado do julgamento do Habeas Corpus 579.411/MT, o d. Magistrado da 12.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, após a intimação das partes para que se manifestassem nos autos,
proferiu nova decisão de encerramento da fase admissibilidade da acusação.

Diante de tais considerações,
não se vislumbra qualquer ofensa ou desrespeito à determinação deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC 579.411/MT, apta a ensejar o acolhimento da presente reclamação, sendo certo, de outro lado, não ser esta via adequada para se buscar a mera revisão do julgado
(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ,
julgo
improcedente
a reclamação
...”
– grifei –
Reclamação n.o 42670/MT.

Dessa forma, o pronunciamento do Tribunal Superior em sede de Reclamação sufraga a tese defensiva de que houve nulidade total do ato judicial proferido na origem [sentença de pronúncia], possibilitando ao douto juízo, sem qualquer violação à preclusão ou mesmo à autoridade da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC
579.411/MT
, a prática do novel
decisum
ora recorrido [absolvição sumária].

Com essas considerações, julgo
prejudicada
a
preliminar de nulidade
.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Necessário ainda registrar a premissa que surge, de forma inevitável, com a improcedência da Reclamação n.o
42670/MT, qual seja, que o
último marco interruptivo da prescrição
, nos moldes do artigo 117 do Código Penal, é o
recebimento da denúncia
, ocorrido em
18.12.2012
(ID 134129651 – pág. 33).

Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade da pronúncia, de igual modo nula é a decisão colegiada que a confirmou no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019 [isso
por simples derivação
e não por conter, em si, o vício outrora identificado na pronúncia, qual seja, excesso de linguagem]. Ademais, como é cediço, a absolvição sumária não tem o condão de interromper o prazo prescricional dos delitos no Direito Penal.

E, a partir disso, em que pese o i. Órgão Ministerial almejar, em matéria de mérito,
a
pronúncia
dos oras recorridos por todos os crimes que constaram do v. acórdão desse Sodalício quando do julgamento do RESE 64329/2019 [
Kléber Ferraz Albues,
pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2.o, I, artigo 148, § 1.o, II, artigo 211, artigo 299, parágrafo único e artigo 347, todos do Código Penal
e do também recorrido
Hueder Marcos de Almeida
, pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, caput, artigo 148, § 1.o, II, artigo 211, artigo 299 e artigo 347, todos do Código Penal
], porque não estariam prescritos [ID 134129760 – pág. 25], não é essa a conclusão que se deflui do novel marco interruptivo supramencionado.

Por outro lado, o referido marco interruptivo da prescrição também não se coaduna com o quanto deliberado na r. sentença de absolvição sumária c/c extintiva da punibilidade, em que se concluiu que todos os delitos conexos estariam prescritos.

Em verdade, constata-se que
além do crime contra a vida,
os delitos conexos de falsidade ideológica de documento público majorada (artigo 299, parágrafo único, do Código Penal) e de sequestro qualificado (artigo 148, § 1.o, II do Código Penal)
,

que possuem penas máximas abstratas iguais ou superiores a cinco anos de reclusão,
também não prescreveram
[nos moldes do artigo 109, III do CP, prescrevem em 12 anos], em que pese o transcurso de
quase 10 (dez) anos desde o recebimento da denúncia, ocorrido em
18.12.2012
(ID 134129651 – pág. 33)
.

Importante salientar que quanto à falsidade ideológica, narrou a denúncia no 5.o fato imputado, que
“...O denunciado KLEBER – funcionário público e prevalecendo-se do cargo – e o denunciado HUEDER inseriram declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
notadamente em Boletim de Ocorrência n.o 2011.485793
, lavrado pelo próprio KLEBER no dia 10/12/2011 – com a anuência de HUEDER...”
– ID 134125327 – págs. 3/4 - Grifei. Ora, em sendo o Boletim de Ocorrência um documento público, a pena prevista no preceito secundário do artigo 299 do Código Penal é de 01 a 05 anos de reclusão e multa, no caso, em relação a um dos recorridos, ainda aumentada de sexta parte pelo disposto no parágrafo único do mesmo tipo penal.

Portanto, observam-se equívocos no reconhecimento da prescrição desses dois crimes conexos no bojo da r. decisão de absolvição sumária c/c extintiva da punibilidade,
não só na parte em que coloca a falsidade ideológica de documento público majorada em conjunto com os demais crimes que não teriam penas máximas abstratas ultrapassando 4 anos de reclusão
[primeiro e quarto parágrafos da pág. 28 do ID 134129725],
mas também quando realiza cálculo prescricional pela pena hipotética a ser eventualmente imposta pelo crime de sequestro qualificado.

Há muito a prescrição virtual foi sacramentada como desprovida de amparo legal em nosso ordenamento jurídico, precisamente desde o ano de 2010, com a edição da Súmula 438 pelo STJ -
“inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
, muito embora não se desconheça as beligerantes críticas que permeiam o tema.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 299 DO CP - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IMPERTINÊNCIA - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO FALSO - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DA PENA -DESNECESSIDADE.

- Não há que se falar em prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, haja vista que tal modalidade prescricional é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro.

- Comprovadas autoria e materialidade delitivas, mormente pelos laudos periciais acostados aos autos e pelas provas testemunhais colhidas, o decreto condenatório é medida que se impõe

-
Sendo o objeto da falsificação um Boletim de Ocorrência, deve ser aplicada ao agente a pena correspondente à falsidade ideológica de documento público
. No entanto, não havendo alteração na pena mínima aplicada no caso de documento particular, não há que se falar em adequação da reprimenda.”

(TJ-MG - APR: 10183071346336001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data de Publicação: 17/06/2015).

Desse modo,
ratifica-se
nesta instância
ad quem
apenas o reconhecimento da prescrição dos crimes conexos constantes do artigo 211 (ocultação de cadáver) e do artigo 347 (fraude processual), ambos do Código Penal e, dada a ausência de prescrição dos demais ilícitos,
conhece-se do pedido recursal na extensão em que vindicada a pronúncia
de
Kléber Ferraz Albues,
pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2.o, I c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
e de
Hueder Marcos de Almeida
, pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, caput c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas a questão preliminar e a prejudicial de mérito da prescrição que acabou por delimitar a abrangência de conhecimento do apelo ministerial, imperioso ainda registrar que as qualificadoras outrora expurgadas quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019 (nulo por derivação), já não constaram do pedido do recurso sob apreciação [que fez referência apenas à qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, relacionando-a exclusivamente ao recorrido Kleber – ID 134129760 – págs. 24/25].

Extrai-se da preambular acusatória que no dia 08 de dezembro de 2011 a vítima
Thiago Festa Figueiredo
saiu de Sinop/MT em companhia do amigo André Luiz Francisco Bastos, com destino à cidade de São Paulo/SP, no veículo Fiat Strada, cor branca, placas KAS-6744, chegando na cidade de Cuiabá/MT na manhã do dia 09/12/2011.

Em virtude de serem dependentes químicos,
Thiago
e seu amigo André Luiz deslocaram-se até a região do terminal rodoviário, nesta capital, com o objetivo de adquirirem entorpecentes, no entanto, logo depois da aquisição foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar, que os abordou e os conduziu ao CISC/Norte, por incursão no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Durante a lavratura do respectivo Termo Circunstanciado, a genitora de André Luiz, Sra. Laura Maria Francisco Bastos, contatou o recorrido
KLEBER FERRAZ ALBUES
e autorizou a internação de André Luiz por telefone, uma vez que
KLEBER
, além de investigador da polícia civil à época do fato, apresentava-se como proprietário da Clínica de Reabilitação “JKR”, formalmente pertencente à genitora dele.

Dessa forma, após ser liberado na delegacia de polícia, André Luiz foi conduzido à Clínica “JKR” a bordo de um veículo dirigido pelo também recorrido
HUEDER
, funcionário daquela unidade, em companhia de outro prestador de serviços do local. Enquanto isso,
a vítima
Thiago Festa Figueiredo
, sem autorização ou ciência de seus familiares, teria sido constrangida por KLEBER, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a dirigir seu próprio veículo até a Clínica “JKR”, uma vez que o acusado, ao menos em tese, entrou no automóvel da vítima e com a arma em punho a obrigou a se deslocar até a casa de internação de dependentes.

Também de acordo com a peça acusatória, chegando à clínica, o ora recorrido
KLEBER
teria ordenado que fosse adotado o “procedimento padrão”, consistente em dopar os pacientes com um coquetel de medicamentos de uso controlado e encaminhá-los para o chamado “quarto da disciplina” ou “quarto 1408”, assim apelidado entre os internos e funcionários da clínica em referência a um conhecido filme americano de terror.

Segundo a narrativa ministerial, ainda no escritório da Clínica “JKR”,
KLEBER
teria colocado a sua arma de fogo em cima da mesa, com fim nitidamente intimatório, enquanto
HUEDER
teria preparado o coquetel sem qualquer habilitação para manipular remédios, e em seguida, em comum acordo,
KLEBER
e
HUEDER

supostamente obrigaram a vítima
Thiago Festa Figueiredo
a ingerir a mistura medicamentosa, mesmo diante da recusa do ofendido e do alerta feito por ele quanto à condição de alérgico a tais medicamentos, de modo que, ao assim proceder, os apelados, em tese, assumiram o risco de produzir o resultado morte
.

Em prossecução,
KLEBER
e
HUEDER
teriam conduzido a vítima e a testemunha André Luiz ao quarto da disciplina, ao tempo em que os remédios ministrados passaram a produzir efeitos em
Thiago
, que começou a apresentar dificuldades para falar.

No dia seguinte, por volta das 10h da manhã, o recorrido
HUEDER
e a testemunha Denis Elvis sentiram um forte odor exalando do “quarto da disciplina” e, ao verificarem sua procedência, constataram que a vítima
Thiago Festa Figueiredo
havia morrido.

Uma vez comunicado o ocorrido a
KLEBER
, este, a partir de então, teria orquestrado uma sucessão de atos para garantir que o corpo do ofendido fosse retirado das dependências do seu estabelecimento, sem que os demais internos percebessem a movimentação.

Prosseguiu-se narrando que
KLEBER
,
HUEDER
e um terceiro transportaram o corpo da vítima e o abandonaram às margens da Estrada da Guia, juntamente com o veículo Fiat Strada. Em seguida, com o objetivo de encobrir a verdade sobre os fatos,
KLEBER
retornaria ao CISC/Norte, onde estava de plantão, e simularia ter sido acionado por
HUEDER
para atender a ocorrência sobre o encontro do cadáver, de modo que teria retornado sozinho ao local da ocultação e acionado a perícia técnica oficial.

Após o exame pericial preliminar, que não conseguiu identificar a causa da morte,
KLEBER
mais uma vez retornaria ao CISC/Norte conduzindo o corréu
HUEDER
e
lavrando o Boletim de Ocorrência n.o 2011.485793, com inserção de declarações falsas com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, apresentando uma narrativa ludibriosa e descrevendo a ocorrência como mero “encontro de cadáver”, a fim de que as investigações fossem conduzidas no próprio CISC/Norte, onde era lotado, e não na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa
.

Agindo dessa forma, aduziu o
Parquet
que os acusados inovaram artificiosamente o estado de lugar e de pessoa, com o intuito de produzir efeito em ação penal futura.

Outrossim, acrescentou o Ministério Público que
KLEBER
deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse pessoal, quando se cientificou da morte da vítima e não levou o fato a conhecimento das autoridades competentes, mesmo devendo fazê-lo de ofício.

Posteriormente, o exame necroscópico concluiu que a morte de
Thiago Festa Figueiredo
foi causada por intoxicação devido à ingestão das substâncias medicamentosas Levomepromazina, Clorpromizina e Prometazina.

Destarte, concluiu o i. órgão acusatório que
KLEBER e HUEDER consentiram com a morte da vítima e assumiram o risco de matá-la
, utilizando-se de envenenamento e de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois o trancaram no quarto 1408 e tomaram seu aparelho celular para obstar qualquer comunicação externa, fazendo com que ele agonizasse até a morte, sem a menor possibilidade de socorro.

Ainda, acrescentou o
Parquet
que
KLEBER teria agido imbuído por motivo torpe, à medida que pretendia internar a vítima na clínica de desintoxicação de sua propriedade, com o fim ignóbil de auferir lucros com o tratamento
.

Por estes fatos, o Ministério Público denunciou
KLEBER
e
HUEDER
originariamente como incursos no art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de veneno e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido); art. 146, § 1.o, do Código Penal (constrangimento ilegal); art. 148, § 1.o, inciso II, do Código Penal (sequestro qualificado); art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver); art. 299, parágrafo único, do Código Penal (falsidade ideológica); art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual) e art. 319 do Código Penal (prevaricação).

Os crimes do artigo 146, § 1.o, do Código Penal [constrangimento ilegal] e do art. 319 do mesmo
Códex
[prevaricação] já se encontravam prescritos ao tempo da prolação da sentença de pronúncia que fora anulada, de modo que sequer constaram do apelo e, diante do quanto exposto na preliminar e na prejudicial de mérito enfrentadas, consoante alhures já destacado, reitera-se que o pedido recursal é conhecido na
extensão em que vindicada a pronúncia
de
Kléber Ferraz Albues,
pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2.o, I c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
e de
Hueder Marcos de Almeida
, pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, caput c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
.

Uma vez circunstanciados os fatos, por questão de coerência e até mesmo de segurança jurídica [
porquanto a situação fático-probatória não se alterou desde que prolata a primeva sentença de pronúncia, posteriormente anulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
], neste momento e dentro dos limites já traçados, é que se
ratifica
in totum
a linha desenvolvida quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019
, ocasião em que inclusive foram enfrentadas, além da tese de decote das qualificadoras, também as de impronúncia; de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo e de exclusão dos crimes conexos de sequestro qualificado e de falsidade ideológica [parte delas coincidente com os pedidos das atuais contrarrazões recursais].

Incontroverso que as
contrarrazões não possuem natureza de recurso e, justamente em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se prestam exclusivamente a contrapor as argumentações aludidas pela parte adversa em suas respectivas razões recursais, daí porque não se mostram próprias para a formulação de novos pedidos.

Todavia, em que pese as apontadas insurgências tenham sido postas de maneira inadequada, o que inevitavelmente levariam ao seu não conhecimento, mormente em se tratando do rito do júri, com efeito devolutivo restrito aos fundamentos da interposição, ao se reiterar o quanto deliberado pelo douto colegiado no julgamento
Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019, acabarão sendo externadas em
abono ao princípio da ampla defesa.

Partindo da escorreita premissa de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, o MM. Juízo
a quo
, após registrar que se encontrava demonstrada a materialidade e havia indícios da autoria do crime de homicídio, entendeu que não foram angariados elementos suficientes que permitissem atestar o
animus necandi
dos acusados no delito imputado.

Malgrado os argumentos que defendem que ao ministrarem o coquetel de substâncias medicamentosas que deram causa à morte
de Thiago Festa Figueiredo
, não estavam os recorridos imbuídos de
animus necandi
, o acervo probatório não autoriza, neste momento processual, quer a manutenção da absolvição sumária, ou mesmo a impronúncia ou, ainda, a atribuição de definição jurídica diversa ao fato delituoso imputado aos recorridos.

Acerca do elemento subjetivo do tipo penal, destaca-se que a peça acusatória imputa aos ora apelados a prática do delito de homicídio com dolo eventual, ou seja, explana o Ministério Público que embora os acusados não desejassem o resultado morte, eles assumiram o risco de produzi-lo, à medida que puderam prevê-lo e aceitaram sua consumação, no momento em que teriam obrigado a vítima a ingerir a mistura de medicamentos, mesmo diante da recusa por parte dela e da informação de que era alérgica a determinadas substâncias.

Sobre o assunto, pertinente consignar os ensinamentos dos doutrinadores Eugênio Pacelli e André Callegari,
in verbis
:

“O dolo eventual, previsto no art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, configura-se quando
o agente prevê que o resultado possa ocorrer, entretanto não o deseja, ou seja, apenas assume o risco de produzi-lo
. Deve ser afirmado o dolo eventual quando o agente prevê o resultado e continua a agir, conformando-se com o risco de que sua conduta conduza à realização do tipo legal.
Basta, portanto, que o agente preste sua anuência ao resultado, que se conforme com ele, que admita sua eventual produção
.

Salienta-se que, aqui, não há o direcionamento da vontade do agente à consecução do resultado ou, ainda, a convicção de que o resultado necessariamente advirá da conduta realizada. Se assim fosse, estaríamos diante de dolo direto.
No dolo eventual, a ocorrência do resultado é tomada, pelo agente, como possível decorrência de seu agir e, diante disso, o sujeito não rejeita essa possibilidade e prossegue sua conduta, não se importando com a ocorrência, ou não, do resultado
.”
(PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal / Eugênio Pacelli, André Callegari. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Pág. 408.) – grifei.

Nesse sentido, a corroborar a versão acusatória no caso concreto, colhe-se do caderno processual que a
testemunha André Luiz Francisco Bastos
, colega do ofendido que foi levado junto com ele para a clínica, relatou em juízo (ID 134129698) que ao chegarem na casa de reabilitação o recorrido
HUEDER
logo ofereceu um copo de água com a mistura de medicamentos, contudo, a vítima Thiago se recusou a ingerir a medicação, pois não queria permanecer no estabelecimento, e ainda informou que era alérgico a algumas substâncias.

De acordo com
André Luiz Francisco Bastos
, por já ter sido internado outras vezes, decidiu tomar a medicação, pois sabia que ela seria ministrada mesmo à força. A vítima Thiago Festa Figueiredo, diferentemente, continuou se recusando a ingerir os medicamentos, até que, passados alguns minutos de discussão,
KLEBER
se levantou, colocou a arma de fogo em cima da mesa e disse que Thiago iria tomar os remédios de qualquer forma. A partir daí, André Luiz Francisco Bastos começou a sentir os efeitos dos fármacos e perdeu a consciência, de modo que nem chegou a ver Thiago ingerindo os remédios, vindo a acordar somente três ou quatro dias depois.

Ainda em juízo, a testemunha declarou que sua internação foi realizada com a anuência de sua mãe, enquanto Thiago Festa Figueiredo foi conduzido para a casa de recuperação por coação de
KLEBER
, visto que no momento em que
KLEBER
lhe passava as informações sobre o tratamento, ainda no estacionamento do CISC para onde foram conduzidos pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, a vítima Thiago estacionou atrás do veículo em que estavam, pois pretendia seguir a viagem para São Paulo em companhia da testemunha e, nesse átimo,
KLEBER
ordenou aos seus funcionários que conduzissem André Luiz, e em seguida entrou no veículo da vítima com a arma em punho, obrigando-a a dirigir até o centro de recuperação, no encalço do outro veículo.

Por outro lado, os recorridos
HUEDER
e
KLEBER
(ID 134125330 – págs. 32/37 e ID 134129698) alegaram que Thiago Festa Figueiredo não se recusou a ingerir a medicação e tampouco informou que era alérgico a determinadas substâncias, acrescentando, ademais, que esse era o procedimento padrão naquele estabelecimento, ou seja, todos os novos internos eram medicados, para que fossem neutralizadas as primeiras horas da crise de abstinência, sendo que os fármacos – de uso controlado – ficavam à disposição na clínica, de modo que não podiam prever o risco de óbito.

Nota-se, nesse cenário, que existem pelo menos duas versões diferentes a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram no óbito da vítima, e a prova testemunhal coligida – transcrita na sentença de pronúncia originária – pende ora para um lado, ora para o outro. Logo, não havendo cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, não é possível a pretendida desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri.

E, acerca da existência de uma dubiedade de versões, ainda que sob a égide do antagonismo de uma única testemunha, destaco excerto da própria r. sentença que concluiu pela absolvição sumária dos recorridos,
verbis
:

“...Vislumbra-se que as provas produzidas nos autos não corroboram a versão denunciada,
constando apenas uma afirmação ilhada da testemunha
André Luis Francisco Bastos dizendo que ‘a vítima disse ser alérgica a alguns medicamentos e recusou-se a tomá-los’ que não ecoa no conjunto probatório, pois nenhuma outra testemunha ocular afirmou que a vítima Thiago Festa realmente disse ser alérgica aos medicamentos.
Malgrado constar depoimentos relatando que o réu KLEBER sempre portava arma e a colocou em cima da mesa
, a meu ver, não foi a pistola em si que intimidou a vítima a ingerir os medicamentos, mas sim a própria atitude do seu colega André Luis que logo ingeriu os medicamentos e influenciou significativamente a vítima a tomá-los também dizendo é melhor tomar ou eles vão dar à força.

Sopesando todas as provas, ao passo que
a maioria dos depoimentos são no sentido
de que a vítima e André tomaram a medicação normalmente, somando aos depoimentos que era praxe na Clínica JKR ministrar medicamentos calmantes aos novos ingressos/internos que se apresentavam agitados ou nervosos, entendo que esses fatos não constituiu a infração penal denunciada e capitulada no art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP. Ora, a celeuma versa sobre a morte da vítima Thiago no interior de uma Clínica destinada a tratamento de dependentes químicos,
após a ingestão de medicamentos ministrados pelos acusados que, diga-se de passagem, embora desaconselhado e até ilegal
, era comezinho a utilização de medicamentos calmantes e sedativos em internos que apresentavam quadro de instabilidade, nervosismo e agressividade pela abstinência química...”
– ID 134129726 – págs. 21/22.

Outrossim, como é cediço, mesmo a desclassificação somente é admitida quando se está diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, o que não se verifica na hipótese.

Ao revés, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorridos, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos agentes deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“..afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício”
. (STJ, HC 472.380/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

De outro lado, no que tange à alegação de
HUEDER
no sentido de que era apenas um funcionário da clínica, um interno reabilitado, que recebia ordens de
KLEBER
e que não foi o responsável por conduzir a vítima até o estabelecimento e muito menos por obrigá-la a ingerir a medicação, embora plausível, verifica-se que sua assertiva também não se encontra indubitavelmente provada nos autos, uma vez que as testemunhas
Denis Elvis da Silva Costa
,
João Paulo Brito Constantino
,
André Luís Francisco Bastos
e o informante
Carlos Atila de Almeida
, presentes no momento, divergiram quanto à origem da ação de
HUEDER
de buscar e preparar os medicamentos, pois, para alguns, ela se deu por iniciativa própria, logo ao chegarem na clínica, e para outros, foi realizada sob o comando de
KLEBER
(ID 134129698).

Nesse cenário, havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes a respeito de circunstâncias relevantes que envolvem o fato delituoso,
a controvérsia acerca do elemento subjetivo dos agentes deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional
. Por ora, para a pronúncia dos recorridos, basta que o conjunto probatório indique, com razoabilidade, a possibilidade de os fatos terem ocorrido na forma narrada na peça acusatória.

Destarte, diante do contexto fático apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, uma vez que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos réus, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso.

Por sua vez, a
qualificadora do motivo torpe
, relacionada ao tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2.o, inc. I, do CP, imputado exclusivamente ao recorrido
KLEBER
, uma vez que, segundo a narrativa ministerial, este teria agido motivado pelo sentimento torpe de internar a vítima na clínica de desintoxicação de sua propriedade, com o fim ignóbil de auferir lucros com o tratamento, também segue preservada.

Na fase judicial (ID 134129698), o apelado
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA
, que à época trabalhava na clínica, narrou com minúcias a forma dos acontecimentos, esclarecendo que a versão por ele apresentada em sede inquisitorial teria sido orientada pelo também recorrido
KLEBER FERRAZ ALBUES
, ao que apontou que a vítima foi levada para a clínica porque no momento da revista no Cisc viram que ela possuía extrato bancário com dinheiro, surgindo um suposto interesse de Kleber em virtude disso.

Encontra-se consolidado na jurisprudência que em caso de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Ou seja, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(IUJ n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por derradeiro, quanto aos
crimes conexos não atingidos pela prescrição
, ou seja, aqueles tipificados no art. 148, §1o, inciso II (sequestro qualificado), e no art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica), ambos do Código Penal, certo é que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Como já destacado desde a apreciação do RESE 64329/2019, no tocante ao delito de falsidade ideológica, nota-se que apesar da denúncia classificar
HUEDER
como incurso no art. 299, parágrafo único, do CP [tipificação equivocadamente reiterada no pedido recursal], a narrativa do Ministério Público não deixa dúvida quanto à correta definição jurídica da conduta, que, na verdade, é aquela prevista no
caput
do respectivo artigo.

Isso porque, o parágrafo único do art. 299 prevê apenas uma causa especial de aumento de pena, aplicável, por exemplo, no caso do crime cometido por agente público no exercício da função pública, mas não tipifica um tipo penal derivado ou autônomo em relação ao tipo fundamental previsto no
caput
.

Destarte, embora a majorante prevista no parágrafo único do art. 299 do Código Penal não tenha cabimento em relação a
HUEDER
, tal erro na capitulação jurídica não prejudica a imputação do delito de falsidade ideológica, sobretudo porque o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e a assertiva ministerial é cristalina em imputar a
HUEDER
a prática do delito previsto no
caput
do art. 299 do Código Penal.

E mesmo que exista negativa de autoria/participação sustentada com relação aos crimes de sequestro e falsidade ideológica, verifica-se que a prova testemunhal também é dúbia nesse tocante e não permite afastar de plano a imputação dessas infrações penais, à medida que não demonstram de forma inequívoca que os apelados não concorreram para a privação da liberdade do ofendido, realizada, em tese, mediante internação forçada na clínica de reabilitação, e tampouco demonstra cristalinamente que não teriam contribuído para a inserção de informações falsas no Boletim de Ocorrência de n.o 2011.485793 (ID 134125327 – págs. 13/14), no qual
HUEDER
figura como comunicante.

Como se denota, as referidas teses de defesa, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à impronúncia ou à absolvição sumária também pelos crimes conexos, versam sobre questões casuísticas e demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Sobre a
vis atrativa
dos crimes conexos, o aresto que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO CRIME CONEXO - REJEIÇÃO. MÉRITO: DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO - INVIABILIDADE - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
Os Crimes Conexos ao Crime Doloso contra a Vida devem ser analisados pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP, cabendo ao Magistrado Singular a análise da admissibilidade da imputação.

2. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado das provas da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
O crime conexo deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, pois a apreciação na fase de Pronúncia pode resultar em usurpação da competência constitucional do Júri
.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024212100747001 Belo Horizonte, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais/3.a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).

Desse modo, de rigor também a pronúncia pelos crimes conexos não atingidos pela prescrição.

Finalmente, também no c
ontexto das contrarrazões recursais,
Kléber Ferraz Albues
prequestiona
o art. 5.o, LV, CRFB/88; art. 18, I e parágrafo único; art. 148, § 1.o, II; art. 211,
caput
; art. 299, parágrafo único e art. 347 parágrafo único, todos do Código Penal; art. 74, §§ 1.o e 3.o e art. 415, III e IV, ambos do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
julgo
PREJUDICADA
a
preliminar de nulidade,
bem como
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para delimitá-lo apenas aos pedidos relacionados aos crimes não atingidos pela prescrição e, nessa parte
,
DAR-LHE

PROVIMENTO
, a fim de
PRONUNCIAR

Kléber Ferraz Albues
como incurso nas penas do
artigo 121, § 2.o, I c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
e
Hueder Marcos de Almeida
, como incurso nas penas do
artigo 121, caput c/c artigo 299, caput c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator para que fique prejudicada a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento para pronunciar Kléber Ferraz Albues nas penas do art. 121, § 2.o, I c/c artigo 299, parágrafo único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal e Hueder Marcos de Almeida, nas penas do artigo 121, caput c/c artigo 299, caput c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Esse é um caso que nós não julgamos cotidianamente, é um caso esporádico, por isso me chamou ba
st
ante a atenção, tanto é que, a meu ver
,
o Ministério Público equivocou-se ao pedir a nulidade. É um Recu
r
so de Apelação em que ele deveria ter pedido só a reforma da decisão para pronunciar e não a nulidade, mas isso já está resolvido no voto do eminete Relator.

Na verdade, eu não desconheço que o dolo eventual não é incompatível com o motivo torpe. Ele é compatível com o motivo torpe.

No entanto, no caso concreto, a torpeza descrita pelo Ministério Público, é que a internação foi feita para auferir lucros em relação à vítima.

Na minha ótica a internação não é causa primária da morte e sim uma causa remota. Não sendo uma causa primária, entendo que não estaria presente a torpeza, quiçá ela poderia servir de uma agravante do art. 61, II, “a” no crime do art. 148, no qual está pronunciado. Aliás, a vítima para o denunciado era mais útil vivo do que morto.

Portanto, não vejo como acolher essa qualificadora porque sabemos que o dolo eventual é muito difícil de se aferir, a diferença entre ele e a culpa consciente é muito sutil.

Com todas as vênias aos eminente colegas, não vejo como manter a pena com relação à torpeza, no mais estou de pleno acordo com o voto do eminente Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Senhor Presidente, permita-me um esclarecimento.

A tese que foi levantada pelo Des. Paulo é muito pertinente. O ponto que quero ressaltar e foi a motivação que me levou a manter a torpeza como qualificadora é uma prova judicializada inclusive do depoimento na fase judicial do apelado, o corréu Hueder Marcos de Almeida no ID 134129698:

Na fase judicial (ID 134129698), o apelado
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA
, que à época trabalhava na clínica, narrou com minúcias a forma dos acontecimentos, esclarecendo que a versão por ele apresentada em sede inquisitorial teria sido orientada pelo também recorrido
KLEBER FERRAZ ALBUES
, ao que apontou que a vítima foi levada para a clínica porque no momento da revista no Cisc (porque eles foram conduzidos porque pegaram droga) viram que ela possuía extrato bancário com dinheiro, surgindo um suposto interesse de Kleber em virtude disso.

Esse é o ponto que entendo que a questão tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para dirimir ou não se esse fato é suficiente para caracterizar a torpeza de forma que, como bem lembrado pelo Des. Paulo da Cunha, quem tem que deliberar a compatibilidade, nesse caso específico, seria o Tribunal do Júri.

É o que me levou a manter essa qualificadora.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL CONVOCADO):

Des. Gilberto Giraldelli,

Eu observei esse trecho citado agora por Vossa Excelência e é por isso que disse que a torpeza poderia servir como agravante do art. 61, II, “a”, CP, mas no cárcere privado.

Eu li o depoimento do corréu, que Vossa Excelência transcreveu no voto, mas meu entendimento é nesse aspecto.

Em razão desse dolo eventual, embora compatível, no caso concreto esse é meu entendimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023